Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-09.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação revisional de aluguel conexa com ação de consignação em pagamento e reconvenção. Valor locatício apurado por meio de prova pericial idônea e assentada em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, razão pela qual, deverá ser integralmente mantido. Valor do aluguel definitivo que deve retroagir à data da citação, nos termos do artigo 69 da Lei

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação revisional de aluguel conexa com ação de consignação em pagamento e reconvenção. Valor locatício apurado por meio de prova pericial idônea e assentada em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, razão pela qual, deverá ser integralmente mantido. Valor do aluguel definitivo que deve retroagir à data da citação, nos termos do artigo 69 da Lei 8.245/91. Para o período anterior à data da citação (03/04/2017) deve prevalecer o valor locatício expressamente previsto no contrato firmado, que é devido ao locatário desde a data da arrematação (junho/2012). As diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da sentença, nos exatos moldes do referido artigo 69 da Lei 8.245/91. Estabelecidos estes parâmetros, há que se atribuir razão à locatária no que tange à necessidade de averiguação, na ação consignatória, da correção dos valores depositados a título de aluguel e consectários legais e contratuais diante das alegações do locador de insuficiência dos valores depositados e de sua insurgência contra os índices de correção monetária aplicados, revelando-se de rigor a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja realizada prova pericial contábil para conclusão segura a respeito da correção dos valores depositados na referida ação, único modo de se averiguar se houve ou não a quitação dos locativos e a consequente procedência ou improcedência da demanda. Sentença anulada. RECURSO DE APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PROVIDO, com observação. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, vez que prejudicado.